Tribunal: CARF
Processo: 10880.997206/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.997206/2011-01
ACÓRDÃO
1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não prescinde da comprovação
inequívoca de sua liquidez e da certeza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-90.390, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o
adiante:
“A interessada apresentou, em 19 de março de 2007, a Declaração de
Compensação (DCOMP) no 08578.45916.190307.1.3.02-2482, alegando dispor de
direito creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no exercício de 2007.
Após examinar tal Declaração, a Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem
prolatou o Despacho Decisório no 13581729, datado de 2 de dezembro de 2011,
nos seguintes termos (fl. 7):

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito (fl. 9) o
seguinte demonstrativo:

Ciente em 20 de dezembro de 2011 (fl. 8), a interessada apresentou, em 16 de
janeiro de 2012 (fl. 12), a manifestação de inconformidade de fls. 12 a 22, como
segue.
[...]
Conforme se denota dos informes de retenções de IRPJ, fornecida pela fonte
pagadora "Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE" (vide "Doc.
08"), foi retido o valor total de R$ 334.538,62.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
3

Ou seja, o valor retido na fonte pagadora foi de R$ 334.538,62, relativamente ao
período de 2006.
Frise-se, ínclito Julgador, que o valor retido pela fonte pagadora "Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE", relativo a dezembro/2005 – no valor
de R$ 86.222,81 - corresponde ao percentual de 2,20% (soma de 1,20% referente
ao IR, e de 1% referente à CSLL) do valor bruto de R$ 3.919.219,28. Tanto é
verdade que, conforme se denota do extrato bancário (vide "Doc. 09"), a
Impugnante recebeu o valor líquido de R$ 3.832.966 47. Confira-se:

Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/BHE, ao analisar a manifestação de inconformidade
da Recorrente, entendeu por bem julgá-la improcedente não reconhecendo o direito creditório
referente ao saldo negativo de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), composto por
retenções na fonte, apurado no exercício de 2007.
Inconformada, a Recorrente expôs suas razões recursais, cujos trechos seguem
copiados:
“(....)
2 - DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
2.1.- DO DIREITO –
Da comprovação da retenção e do direito à compensação Conforme se viu, a
questão de direito posta em exame relaciona ao direito creditório da contribuinte,
ora Recorrente, decorrente de saldo negativo de IRPJ em virtude de retenção a
maior, bem como ao direito de compensação tributária, contextualizados pelo
princípio da verdade material, pelo erro formal praticado pela fonte pagadora, e
pelos documentos que comprovam as retenções de IRPJ.
No caso em tela, repita-se, o direito creditório da Recorrente decorre de
pagamentos antecipados de IRPJ, retido por fonte pagadora, na sistemática
prevista no art. 9o, § 3o, inciso I, da Lei no 9.249/95, bem como art. .64, § 3o, da
Lei 9.430/96.
Conforme se sabe, na sistemática do IRPJ a legislação tributária atribuiu à fonte
pagadora da renda ou provento tributável a condição de responsável pelo
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
4
imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam, conforme parágrafo único do
art. 45 do CTN.
Destarte, nas relações de prestação de serviço para órgãos públicos - o que se dá
no presente caso, já que trata-se de glosa do crédito correspondente à retenção
realizada pela “FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação”,
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação -, os contribuintes ficam
sujeitos aos enunciados do art. 64 da Lei no 9.430/96, art. 34 da Lei no 10.833/03,
e art. 1o da Instrução Normativa da SRF 480/04.
Ademais, a fundamentação legal pertinente impõe a invocação do art. 74 da Lei
no 9.430, nos seguintes termos:
Lei. n. 9.430 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Dessa forma, o direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ da
Recorrente é líquido e certo, sendo passível de compensação tributária, nos
termos da legislação acima mencionada.
Cumpre elucidar que o valor do crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ da
Recorrente, no valor original de R$ 159.135,52 (corresponde ao valor informado
pela contribuinte em sua DIPJ 2007 (ano-calendário 2006) (conforme documento
juntado com a manifestação de i. doc. 07), conforme “Ficha 12”.
A análise realizada pelo d. acórdão consignou ser insuficiente, em prejuízo do
contribuinte, mesmo demonstrando que houve a retenção com os documentos
de comprovação de retenção e o extrato bancário!!!!
Reforce-se, os informes e retenções na fonte, fornecidos pelas respectivas fontes
pagadoras (vide documento 08 da manifestação de i.), bem como o Extrato
Bancário comprobatório de faturamento (vide documento 09 da manifestação de
i) confirmam as informações declaradas pela Recorrente, comprovando de
maneira cabal seu crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, devendo-se
reputar o erro na inconsistência de informações, se existente, tão-somente à
fonte pagadora.
Vale reforçar que, conforme se denota dos informes de retenções de IR e de CSLL,
fornecida, pela fonte pagadora “Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
-FNDE” (vide documento 08 da manifestação de inconformidade) foi retido o valor
total de R$ 334.538,62 e contra isso não se pode negar!
Repita-se, o valor retido pela fonte pagadora “Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE”, relativo a dezembro/2005 - no valor de R$
86.222,81 -corresponde ao percentual de 2,20% (soma de 1,20% referente ao IR,
e de 1% referente à CSLL4) do valor bruto de R$ 3.919.219,28.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
5
Tanto é verdade que, conforme se denota do extrato bancário (vide documento
09 da manifestação de inconformidade), a Recorrente recebeu o valor líquido de
R$ 3.832.966.47.
Confira-se:
Dessa forma, torna-se imperioso o reconhecimento de que o valor de R$
86.222,81 -IRPJ retida na fonte pagadora - integra o valor total de retenções,
correspondente a R$249.853,05 (vide documento 08 da manifestação de
inconformidade).
Diante do exposto, não há como se prejudicar o contribuinte, ora Recorrente, em
relação ao reconhecimento de seu direito creditório, tendo como base tão-
somente a DIRF da fonte pagadora, já que esta incorreu em erro de fato.
Vale reproduzir que, para Paulo de Barros Carvalho, erro de fato é um problema
intranormativo, um desajuste interno na estrutura do enunciado, por insuficiência
de dados linguísticos informativos ou pelo uso indevido de construções de
linguagem que fazem as vezes de prova. Conforme tal lição, esse vício na
composição semântica do enunciado pode macular tanto a oração do fato jurídico
tributário como aquela do consequente, em que se estabelece o vínculo
relacional, sendo que ambas residem no interior da norma e denunciam a
presença do erro de fato.
Nessa toada, a ausência de informação na DIRF da fonte pagadora não obsta o
direito creditório da contribuinte, em face da comprovação da retenção do IRPJ
por meio dos informes, bem como em face do princípio da busca pela verdade
material, que deverá se impor ao presente caso, sob pena de ferir a lei e ao
Direito.
No mesmo sentido, a jurisprudência do CARF já se pronunciou que o erro
material, por si só, não tem o condão de acarretar a não homologação do direito
creditório, especialmente nos casos em que há comprovação da retenção!!! (...)
À Recorrente, convém a invocação do princípio da legalidade porque dele decorre
outro princípio significativo, que não foi observado pela Administração Pública,
qual seja, o princípio da busca pela verdade real. (...)
Diante do exposto, é oportuna novamente a transcrição dos seguintes julgados
acerca do reconhecimento do crédito do contribuinte, em virtude da
comprovação de retenção pela fonte pagadora, como foi o caso em exame. (...)
Por fim, a Recorrente requereu:
“3 - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja integralmente reformada o v. acórdão objurgado
para que se reconheça o direito ao crédito e sua respectiva compensação, uma
vez que já foram comprovadas as retenções do IRPJ pelo FNDE e a origem dos
créditos.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
6
Caso entendam necessário, mais uma vez, ainda que já devidamente comprovado,
requer seja convertido o julgamento em diligência para que o FNDE comprove o
alegado, relativamente à confirmação das retenções pela fonte pagadora.
Outrossim, requer seja ofertada à recorrente oportunidade para realização de
sustentação oral perante o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
Ocorre que na sessão julgamento datada de 03 de setembro de 2021, a 3a Turma
Extraordinária entendeu por bem converter o julgamento em diligência, mediante a Resolução no
1003-000.333, e-fls. 203/212, à Unidade de origem para que intimasse a Recorrente a apresentar
os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais que entendesse suficientes com o objetivo de
comprovar o crédito pleiteado (retenção em discussão) e fizesse o cotejo com os dados constantes
nos registros internos da RFB para fins de verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado. E, ainda, verificasse se os valores das receitas lançados na
contabilidade coincidem com os declarados na DIPJ, e consequentemente foram oferecidos à
tributação.
Às e-fls. 215-227, autoridade administrativa proferiu o DESPACHO DE DILIGÊNCIA
AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no 13.023/2024, propondo o deferimento parcial do direito
creditório manejado no PER/DCOMP no. 08578.45916.190307.1.3.02-2482 no valor de R$
112.104,88 (cento e doze mil, cento e quatro reais e oitenta e oito centavos) e a homologação da
compensação vinculada até o limite do crédito deferido, valor esse já reconhecido pelo Despacho
Decisório.
A Recorrente foi devidamente cientificada em 08/05/2024, às e-fls. 229 e às e-fls.
234 reiterou sua afirmação acerca da integralidade do crédito e juntou alguns documentos.
Os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme descrito no relatório, o objeto do presente é o não reconhecimento do
direito creditório referente à Declaração de Compensação no 08578.45916.190307.1.3.02-2482,
referente à crédito de saldo negativo de IRPJ, composto por retenções sob o código 8767.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
7
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, entendeu que “somatório de
rendimentos do comprovante de fl. 167 corresponde exatamente aos valores constantes dos
registros informáticos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), adotados pela Repartição
de origem ao lavrar o Despacho Decisório ora em discussão: R$ 16.901.868,23. Recordando-se
que, quanto às retenções sob o código 8767, o Imposto corresponde a 1,2% dos rendimentos,
restou comprovada apenas a importância de R$ 202.822,41, exatamente a mesma confirmada
pela DRF de origem”, pelos seguintes fundamentos:
“(...)
ANÁLISE
A glosa aplicada à DCOMP em apreço tem sua motivação na ausência de
confirmação de valores retidos sob o código 8767 (- MEDICAMENTO ADQUIR
DISTRIB/VAREJRET ORG PUBL‖). A tal respeito, assim reza o Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
(RIR/1999):
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por
outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão
fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser
fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
A manifestante intenta comprovar a retenção de CSLL apresentando os
documentos de fls. 166, 167 e 168, como segue:

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
8
O documento de fl. 166 declara uma retenção de R$ 86.222,81, efetuada em
dezembro de 2005, que a interessada alega referir-se ao ano-calendário seguinte.
Recorde-se que os contribuintes declaram seus rendimentos pelo regime de
competência, enquanto as fontes pagadoras o fazem pelo regime de caixa. Desta
forma, é usual que um rendimento auferido e tributado no mês X pelo
contribuinte seja registrado na DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte) da fonte pagadora no mês X + 1, quando ocorrer seu pagamento ou
crédito. Por via de consequência, os rendimentos de dezembro de um ano-
calendário habitualmente são referidos em DIRF apenas no mês de janeiro do ano
seguinte.
A situação que propõe a interessada é inversa: ela afirma que o pagamento de R$
3.919.219,28, que, segundo o documento de fl. 166, haveria ocorrido em
dezembro de 2005, corresponderia na verdade a um rendimento auferido em
janeiro de 2006, como se resume na tabela abaixo:

Complementa sua argumentação apresentando o extrato bancário de fl. 168,
abaixo reproduzido em parte.

Ora, este extrato, ademais de não substituir o documento prescrito pelo artigo
943, § 2o, do RIR/1999, não comprova o alegado pela manifestante, haja vista o
sem-número de vicissitudes diferentes (como, por exemplo, um desacordo
comercial) que poderiam justificar o depósito destas quantias em janeiro de 2006.
Portanto, tal documento bancário não autoriza se desconsidere o comprovante de
fl. 167, que corresponderia a um pagamento efetuado o mais tardar em
dezembro de 2005, principalmente se se levar em consideração que tal
comprovante se conforma com o que estabelece o artigo 943, § 2o, do RIR/1999,
o que não sucede ao extrato de fl. 168”.
A Recorrente, em sede recursal, aduziu que a decisão recorrida merece reforma,
pois em seu entendimento “o valor do crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ da
Recorrente, no valor original de R$ 159.135,52 (corresponde ao valor informado pela contribuinte
em sua DIPJ 2007 (ano-calendário 2006), consoante documento juntado com a manifestação de
inconformidade (doc. 07), vide “Ficha 12”.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
9
Alegou, ainda, que os informes e retenções na fonte, fornecidos pelas respectivas
fontes pagadoras (doc. 08 da MI), bem como o Extrato Bancário comprobatório de faturamento
(doc. 09 da MI) confirmam as informações declaradas pela Recorrente, comprovando de maneira
cabal seu crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, devendo-se reputar o erro na
inconsistência de informações, se existente, tão-somente à fonte pagadora.
A Recorrente reforçou que, “conforme se denota dos informes de retenções de IR e
de CSLL, fornecida, pela fonte pagadora “Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -FNDE”
(doc. 08 da MI) foi retido o valor total de R$ 334.538,62”.
Considerando o início de prova produzido nos autos e as divergências apontadas
pela Recorrente o julgamento foi convertido na realização de diligência, mediante a Resolução no
1003-000.333, e-fls. 203/212, cujo dispositivo segue transcrito:
“Dispositivo
Ante o exposto, considerando o início de prova e com observância do disposto no
art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do
recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora: intime a Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos
contábeis e fiscais que entende suficientes para comprovar o crédito pleiteado
(retenção em discussão), e faça o cotejo com os dados constantes nos registros
internos da RFB para fins de verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado e verifique se os valores das receitas lançados na
contabilidade coincidem com os declarados na DIPJ, e consequentemente
oferecidos à tributação.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados com
fundamento na aplicação do direito superveniente previsto nas determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito
dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição
Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).”
Em cumprimento à diligência proposta, autoridade administrativa proferiu, às e-fls.
215-227, o DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no 13.023/2024, cujos
fundamentos de fato e direito seguem transcritos e são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do
Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
“BREVE HISTÓRICO
2. Trata-se do PER/DCOMP no. 08578.45916.190307.1.3.02-2482, Declaração de
Compensação com Saldo Negativo de IRPJ do AC 2006, no valor de R$ 159.135,54.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
10

3. A ficha “IRPJ Retido na Fonte” registra a ocorrência de 3 (três) retenções nos
códigos 8767, 1708 e 0916, conforme a seguir destacadas.

4. O Despacho Decisório no. 013581729 de 02/12/2011 deferiu parcialmente o
valor do Saldo Negativo de IRPJ, apenas na quantia de R$ 112.104,88 pois não
confirmou as parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP:

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
11
5. A “Análise das Parcelas de Crédito” parte constante do Despacho Decisório
demonstra as Parcelas Confirmadas e as Parcelas Confirmadas Parcialmente ou
Não Confirmadas:

6. Em 18/01/2012, a interessada ingressou com Manifestação de Inconformidade
esgrimando argumentos contra o deferimento parcial do crédito, em resumo:
• “O crédito decorre de pagamentos antecipados de IRPJ (IRRF).
• A glosa do crédito corresponde à retenção realizada pela FNDE- FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, autarquia federal vinculada ao
MEC.
• A autoridade fiscal considerou INSUFICIENTE o crédito (IRRF) da contribuinte, a
saber, de R$ 283.153,59 considerou apenas R$ 236.122,95.
• No entanto, os INFORMES DE RETENÇÕES na FONTE (Doc. 08) bem como o
Extrato Bancário (Doc. 09) confirmam as informações declaradas, comprovando
seu crédito. Conforme se denota dos Informes fornecidos pela fonte FNDE foi
retido o valor de R$ 334,538,62.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
12
• Prossegue a impugnante:

7. Em 25/02/2019 sobreveio o Acórdão no. 02-90.390, da DRJ06, resolvendo
considerar a Manifestação de Inconformidade Improcedente e Direito Creditório
Não Reconhecido, pois não foi confirmado o valor retido sob a égide do código
8767, pois não foi fornecido pela fonte o Comprovante de Rendimentos e IRRF.
Prossegue:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
13

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
14

8. Inconformada com a decisão do órgão de 1a. Instância administrativa a
interessada ingressou com Recurso Voluntário, repisando basicamente os
mesmos argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO
9. Relembrando, o mote do presente litígio consiste em confirmarmos, ou não, a
certeza e liquidez das parcelas DEDUZIDAS de IRRF utilizadas para compor o Saldo
Negativo de IRPJ do AC 2006.
10. A única parcela confirmada parcialmente ou não confirmada trata-se da
retenção, pela fonte pagadora FNDE, CNPJ no. 00.378.257/0001-81, conforme a
seguir destacado.

11. Na FICHA 54 (Demonstrativo do IRPJ e CSLL Retida na Fonte) da DIPJ 2007, AC
2006 a retenção acima está registrada da seguinte forma:

12. O Informe de Rendimentos e IRRF do AC 2005 destaca, para o código 8767,
retenções de IRPJ ocorridas nos meses abril, novembro e dezembro do AC 2005,
perfazendo o valor total de R$ 47.030,63, justamente o valor GLOSADO conforme
visto no item “10”.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
15

CONCLUSÃO
13. Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos, proponho a
RATIFICAÇÃO do que foi decidido no Acórdão da DRJ06. Em outras palavras,
proponho o deferimento parcial do direito creditório manejado no PER/DCOMP
no 08578.45916.190307.1.3.02-2482 no valor de R$ 112.104,88 (cento e doze mil,
cento e quatro reais e oitenta e oito centavos) e a homologação da compensação
vinculada até o limite do crédito deferido.
14. Nesta data estou dando ciência do presente relatório a interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias.
15. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento”.
A Recorrente foi intimada do mencionado despacho e limitou-se, às e-fls. 234, a
“reiterar pela integralidade do crédito, considerando inclusive os documentos anexos, leia-se,
Livro Diário da época que comprova a contabilização da receita e o recebimento com a retenção,
reiterando mais uma vez a necessidade de procedência das razões apresentadas pelo
contribuinte, notadamente em atenção a busca da verdade material, princípio aplicável ao
presente caso”.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333. De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento,
cabe a Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997206/2011-01
16
liquidez e da certeza. E como já dito, assim não ocorreu. Afinal, não basta juntar documentos aos
autos sem explicar e demonstrar sua correlação com os valores pleiteados.
Ressalta-se que a Recorrente teve diversas oportunidade de produzir o acervo-
fático probatório de suas alegações, no entanto, não logrou êxito em infirmar as razões de decidir
do julgador recorrido ou do resultado da diligência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 259
DF CARF MF
Original